Tribunal: STF
Processo: ARE 1586892
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia, assim ementado (Doc. 35, fl. 34): 

“Direito ambiental e administrativo. Ação civil pública. Responsabilidade civil objetiva do poder público. Departamento de estrada. Município. Obras de pavimentação asfáltica. Danos ambientais e urbanísticos. Responsabilidade solidária. Condenação mantida. Recurso não provido.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 38), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES – DER/RO alega que o acórdão recorrido “ao aplicar o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal para fundamentar a responsabilidade solidária do DER/RO, sem ressalvar o caráter subsidiário da execução em face deste ente, incorreu em violação ao referido dispositivo constitucional, conferindo-lhe uma interpretação extensiva e desproporcional no caso concreto” (Doc. 38, fl. 10).
Argumenta que “o DER/RO não foi o causador direto dos alegados danos ambientais, mas apenas exerceu a fiscalização contratual prevista na Lei 8.666/93. A obra foi executada pela empresa DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA., sendo esta a responsável pelos alegados danos” (Doc. 38, fl. 11).
 Destaca que “o DER/RO, conforme alegado e comprovado nos autos, notificou a empresa contratada para realizar as adequações necessárias, exercendo, dentro de suas possibilidades, o dever de fiscalização. A eventual ineficácia dessa notificação não transforma automaticamente o DER/RO no responsável primário pela reparação, devendo-se buscar a responsabilização da empresa executora, que detinha a expertise técnica e a obrigação contratual e legal pela correta execução e pela garantia da obra” (Doc. 38, fl. 13).
Em exame de admissibilidade (Doc. 43), o RE foi inadmitido com base no enunciado 279 da Súmula do STF.
No Agravo (Doc. 46), a parte agravante refuta a incidência do referido óbice ao caso concreto. 
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO. DANOS AMBIENTAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1554912 AgR / SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/10/2025)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e porque, no caso, a ofensa à Constituição Federal seria reflexa. 3. Além disso, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1497853 AgR / RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/11/2024)

“Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso, por reconhecer que a matéria dos autos demanda o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF). 
II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face do óbice apontado na decisão recorrida. 
III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1574869 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 14-01-2026  PUBLIC 15-01-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente